Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSTEOPOROSE GRAVE. ROMOSOZUMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EFICÁCIA NO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. MANTIDOS.
1. Sendo o medicamento pleiteado registrado na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União e/ou encaminhamento dos autos à Justiça Federal (RE 657718/MG, Tema no 793/STF).
2. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (romosozumabe) necessário ao tratamento de osteoporose grave, na hipótese em que o relatório médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado. O valor do custo anual do medicamento é de R$ 64.207,44.
3. Na hipótese, ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do C. STJ (REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018), quais sejam: a) a comprovação, por meio de relatório médico da necessidade do medicamento prescrito, bem como a ineficácia para o tratamento de acordo com os fármacos fornecidos pelo SUS; b) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) a existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados procedentes, e observados os requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais.
5. Negou-se provimento ao apelo.